Tribunal: TJDFT
Processo: 0725568-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725568-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN SOARES PETERS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por WILLIAN SOARES PETERS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ordinária no 0700229-58.2021.8.07.0018 ajuizada por ele em face do DISTRITO FEDERAL (réu/agravado), indeferiu o seu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID. 27988316, p. 02-04). Em suas razões recursais (ID. 27988312, p. 01-06), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão de origem deve ser reformada, pois comprovou os requisitos para gozar da gratuidade almejada (p. 04); b) exerce o cargo de técnico em assistência social e possui rendimentos mensais líquidos em torno de R$ 4.973,00, mas seus gastos mensais são altos, já que é a única fonte de renda da família, possuindo uma companheira do lar e uma filha de 05 (cinco) anos (p. 04; c) neste cenário, possui gastos mensais em torno de R$ 4.146,00, e o indeferimento do pedido afetará diretamente o seu orçamento pessoal/familiar (p. 04). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência recursal para que seja autorizado o processamento do feito de origem sem a necessidade de arcar com as custas do processo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de origem e deferir-lhe, em definitivo, a gratuidade da justiça (p. 06). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, demanda uma análise mais cuidadosa dos elementos de prova juntados na origem e neste recurso, sendo prematuro firmar-se qualquer conclusão no início desta etapa recursal. Por outro lado, verifico a presença do risco de dano grave a parte agravante a manutenção da decisão recorrida nos moldes atuais, face a expressa ordem de recolhimento das custas iniciais, sob a advertência de extinção do feito sem julgamento do mérito, circunstância esta que autoriza uma pronta intervenção deste órgão julgador e determinar o prosseguimento da ação de origem sem a necessidade de recolher as custas iniciais. Tal entendimento, além de não acarretar risco de irreversibilidade, prestigia o princípio da duração razoável do processo (art. 4o do CPC) e não compromete a marcha processual, podendo a mesma ser obstada caso fique configurada a presença de elementos que conflitem com tal pretensão. Com estas considerações, DEFIRO a medida liminar almejada e autorizo provisoriamente o processamento deste recurso e dos autos de origem sem o recolhimento das respectivas custas, sem prejuízo de posterior revisão deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora